Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. ART. 10, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/01. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA
1. O art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/01 considera documento eletrônico como documento privado ou público e salienta, ainda, a veracidade das declarações nele contidas quando assinado digitalmente. Nesse viés, cumpre esclarecer que o § 2o do art. 10 da referida Medida Provisória não veda ou restringe a utilização de outros meios, além do ICP-Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
2. Apelo provido. Sentença cassada.